Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDEARL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DO PASSE LIVRE. LEI DISTRITAL No 566/93. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de ate 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.
2. Preenchido os requisitos com base em documentos probatórios robustos benefício do “passe livre” deve ser concedido aos necessitados.
3. Preliminar apresentada pela parte agravada rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.